Tribunal: TJMT
Processo: 1066797-18.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066797-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA VALADARES - CPF: 482.607.111-68 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 17.774.738/0011-80 (RECORRIDO), BRAULIO ARAGAO COIMBRA - CPF: 085.682.586-70 (ADVOGADO), GABRIELA LIMA E SILVA - CPF: 106.985.026-80 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM AÇÃO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BOA-FÉ PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DECORRENTE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Maria Cristina Valadares contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de ressarcimento por danos materiais proposta contra Unimed Cuiabá e Unimed Uberaba, por inadequação da via eleita e comportamento contraditório da autora. A recorrente busca afastar a extinção e obter o ressarcimento de R$ 8.075,00 referentes a cirurgia de mamoplastia redutora não autorizada na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a recorrente possui interesse de agir na modalidade adequação ao propor nova ação de conhecimento para reaver o valor despendido com cirurgia cujo custeio fora determinado em processo anterior; e
(ii) estabelecer se há legitimidade da inclusão da Unimed Uberaba no polo passivo, à luz do comportamento contraditório adotado pela recorrente na demanda anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a ausência de interesse de agir, pois o ressarcimento pretendido configura consequência direta do descumprimento da obrigação de fazer imposta na ação anterior, devendo ser buscado mediante cumprimento de sentença ou conversão da obrigação em perdas e danos, não por meio de nova ação de conhecimento.

4.

Afirma-se que a autora viola a boa-fé objetiva processual ao incluir a Unimed Uberaba no polo passivo desta demanda, apesar de ter se oposto expressamente à sua inclusão na ação anterior, configurando venire contra factum proprium.

5.

Constata-se que a ilegitimidade passiva da Unimed Uberaba decorre da preclusão lógica gerada pelo comportamento processual anterior da autora, que negou a existência de relação jurídica com tal operadora.

6.

Aplica-se a orientação do STJ que veda comportamentos processuais contraditórios por violarem a segurança jurídica e a boa-fé (AgInt no REsp 1928495/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A parte que pretende ressarcimento decorrente do descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença deve formular pedido no cumprimento de sentença, não sendo adequada a propositura de nova ação de conhecimento.

2.

A parte que, em demanda anterior, se opôs à inclusão de determinada operadora de plano de saúde, não pode, posteriormente, incluí-la em nova ação para discutir o mesmo fato, sob pena de violação à boa-fé processual e preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 5º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1928495/PR, Rel. Min. (conforme sentença).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 286242368) interposto por MARIA CRISTINA VALADARES em face da r. sentença (ID 286242366) que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Ressarcimento por Danos Materiais movida em desfavor da UNIMED CUIABÁ e UNIMED UBERABA, por reconhecer a inadequação da via eleita e o comportamento contraditório da parte autora.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a preliminar de extinção e, no mérito, julgado procedente o pedido de ressarcimento integral do valor de R$ 8.075,00 (oito mil e setenta e cinco reais), despendido para a realização de cirurgia (mamoplastia redutora) anteriormente negada pelas Recorridas.

Contrarrazões apresentadas (IDs 286242377 e 286242375), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve necessário.

VOTO

A análise dos autos revela que o presente recurso não merece provimento. A r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A Recorrente obteve, em ação anterior (Processo nº 1015778-23.2019.8.11.0041), provimento jurisdicional que tornou definitiva a tutela de urgência e reconheceu a ilicitude da recusa da operadora em autorizar cirurgia de mamoplastia redutora, condenando a ré, ainda, em danos morais.

Diante do alegado descumprimento da obrigação de fazer (custeio da cirurgia) pela operadora, a Recorrente optou por custear o procedimento do próprio bolso, no valor de R$ 8.075,00.

Ocorre que, para buscar o ressarcimento desse valor, a Recorrente ajuizou esta nova ação de conhecimento, quando o ordenamento jurídico lhe franqueava via específica e adequada, e, ademais, incluiu no polo passivo parte contra a qual havia negado relação jurídica em momento anterior.

As questões centrais a dirimir, portanto, são: (1) a adequação da via eleita (nova ação) para reaver valores decorrentes de obrigação de fazer descumprida; e (2) a legitimidade da inclusão da Unimed Uberaba no polo passivo, frente ao comportamento processual da Recorrente na lide anterior.

O primeiro e intransponível óbice ao prosseguimento do feito é a manifesta ausência de interesse de agir da Recorrente, na modalidade adequação.

A pretensão de ressarcimento do valor de R$ 8.075,00 nada mais é do que a consequência patrimonial direta do inadimplemento da obrigação de fazer (custeio da cirurgia) imposta na sentença do Processo nº 1015778-23.2019.8.11.0041.

Ora, diante do descumprimento da obrigação de fazer, cabia à Autora postular, naquela outra ação, o cumprimento da sentença, exigindo a imposição de
astreintes
(que já haviam sido fixadas) ou, como seria o caminho processual lógico, a conversão da obrigação em perdas e danos, sem a necessidade do ajuizamento de uma nova ação.

Portanto, a via eleita (uma nova ação de conhecimento) foi manifestamente inadequada, impondo-se a extinção por ausência de interesse de agir, como corretamente decidiu o juízo de piso.

Como se não bastasse, houve violação da boa-fé objetiva processual (Art. 5º, CPC) pela Recorrente, ao incluir a Unimed Uberaba no polo passivo desta demanda.

A Recorrente tenta justificar a nova ação alegando que as partes seriam distintas, pois "limitou exclusivamente a Unimed Cuiabá" na ação anterior.

Contudo, a Recorrente age em flagrante
venire contra factum proprium
. Conforme se depreende dos autos (1015778-23.2019.811.0041), a Unimed Cuiabá (Ré) denunciou a lide à Unimed Uberaba, alegando ser esta a real contratante e responsável pelo plano.

Naquela oportunidade, em impugnação à contestação, coligida no ID 26151243 daqueles autos, a ora Recorrente opôs-se ativamente à inclusão da Unimed Uberaba.

Ora, é absolutamente defeso à parte, após praticar ato em determinado sentido e obter provimento jurisdicional favorável à sua tese (indeferimento da denunciação), vir a adotar comportamento posterior e contraditório, agora buscando incluir no polo passivo a mesmíssima parte cuja responsabilidade solidária ela própria negou veementemente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como bem citado na sentença (AgInt no REsp: 1928495 PR 2021/0082831-7), é firme em vedar o comportamento contraditório, por violação direta à segurança jurídica e à boa-fé.

Assim, a ilegitimidade passiva da Unimed Uberaba nesta demanda é patente, não pela ausência de solidariedade no Sistema Unimed (matéria de mérito), mas pela preclusão lógica decorrente do comportamento processual anterior da própria Recorrente.

Diante do exposto, a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita) e pelo reconhecimento do comportamento contraditório da Recorrente, não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença de extinção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça pleiteada e ora implicitamente deferida para fins recursais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026